Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701092-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGAR MARTINS TELES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Recebo como agravo interno os "embargos declaratórios" opostos pelo agravante contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Reclassifique-se. Ouçam-se os embargados/agravados. Após, conclusos para inclusão em pauta (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito